Tribunal: STF
Processo: HC 262806
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Carlos Eduardo de Oliveira Rocha, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no REsp nº 2.210.197/MG, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Consta dos autos que o juízo da execução acolheu o pedido de remição de pena pelo estudo em favor do reeducando, que concluiu curso profissionalizante junto ao Centro de Educação Profissional (CENED).



    Contudo, o Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial do Ministério Público para, com fundamento na Súmula n. 568 do STJ, afastar a remição de pena concedida ao paciente.



    Neste writ, a defesa alega constrangimento ilegal sofrido pelo paciente em decorrência da conversão do pedido de remição de pena pelo estudo, mesmo com ensino à distância e sem convênio com o estabelecimento prisional.



    Requer, ao final, a concessão da ordem, “para que seja restabelecida a decisão que reconheceu a remição de 15 (quinze) dias de pena ao paciente, em virtude da conclusão do curso profissionalizante realizado junto ao CENED”.



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REMIÇÃO DE PENA. ENSINO À DISTÂNCIA. ENTIDADE NÃO CONVENIADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que deu provimento ao recurso especial do Ministério Público para afastar a remição de pena concedida ao agravante, com base em cursos realizados à distância por entidade não conveniada com o poder público. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a remição de pena por estudo à distância realizado por entidade não conveniada ou fiscalizada pelo estabelecimento prisional, sem comprovação de carga horária, frequência escolar e métodos de avaliação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência majoritária dos Tribunais Superiores entende pela impossibilidade de remição de pena por cursos à distância oferecidos por entidades não conveniadas ou fiscalizadas, conforme art. 126, § 2º, da LEP e Resolução n. 391/2021 do CNJ. 4. A remição de pena pelo estudo à distância requer que a instituição de ensino seja autorizada ou conveniada com o poder público e que o curso esteja integrado ao projeto político-pedagógico da unidade prisional. 5. No caso, a entidade educacional CENED não está cadastrada junto à unidade prisional, nem autorizada ou conveniada com o poder público, não atendendo aos requisitos legais para remição de pena. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Agravo regimental não provido. Teses de julgamento: "1. A remição de pena por estudo à distância requer que a instituição de ensino seja conveniada com o poder público. 2. A remição de pena é inviável sem comprovação de carga horária, frequência escolar e métodos de avaliação, conforme art. 126, § 2º, da LEP e Resolução n. 391/2021 do CNJ". (e-doc. 2, p. 164)



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto emanado daquela Corte encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como recursal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. 



    Como visto, as instâncias ordinárias assentaram que o certificado era insuficiente por ausência de fiscalização das horas estudadas pelo recorrente e da certificação por autoridades educacionais. 



    Confira-se o seguinte trecho do voto do Ministro Ribeiro Dantas que esclarece o assunto: 



    “A jurisprudência dos Tribunais Superiores firmou orientação no sentido da impossibilidade de remição de pena pela conclusão de curso à distância ministrado por entidade não conveniada ou fiscalizada pelo estabelecimento prisional (CENED), sobretudo quando o estudo não é acompanhado de comprovação de carga horária diária, frequência escolar e métodos de avaliação adotados.



    No caso em exame, o acórdão recorrido destoou desse entendimento, ao reconhecer idoneidade ao CENED para a prestação de serviços educacionais, considerando regular o curso e legítimo o direito do sentenciado à remição de pena”. (e-doc. 2, p. 165-166, grifei) 



    Concluiu-se, portanto, pela impossibilidade de realização de cursos com tais características sem a devida fiscalização da unidade prisional ou certificadas pelas autoridades educacionais competentes. 



    Nesse sentido, não havendo demonstração da efetiva realização de atividades escolares, não escolares ou profissionais com vistas à remição da pena, não há falar-se no direito ao benefício.



    Em decorrência, para divergir do entendimento das instâncias ordinárias para fins de reconhecimento do direito do recorrente à remição da pena seria necessário o reexame de fatos e provas, incompatível com o habeas corpus.



    Esse o entendimento da Corte a respeito:  



    “Execução Penal. Habeas Corpus originário. Remição ficta ou virtual da pena. Impossibilidade. Ausência de ilegalidade ou abuso de poder. 1. A remição da pena pelo trabalho configura importante instrumento de ressocialização do sentenciado. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a remição da pena exige a efetiva realização de atividade laboral ou estudo por parte do reeducando. Precedentes. 3. Não caracteriza ilegalidade flagrante ou abuso de poder a decisão judicial que indefere a pretensão de se contar como remição por trabalho período em relação ao qual não houve trabalho. 4. Habeas Corpus denegado.(HC 124520, Relator o Ministro Marco Aurélio, Relator p/ Acórdão o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27/6/2018)”.



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DA PENA POR ESTUDO EM RAZÃO DA PRÁTICA DE ATIVIDADES EDUCACIONAIS NÃO ESCOLARES. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – remição por estudo decorrente de prática de atividades educacionais não escolares – do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias, considerada a conclusão pela ausência de comprovação das horas de efetivo estudo. 2. Agravo interno desprovido” (HC 208468 AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28/4/2022)”.



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como se sabe, não comporta reexame de fatos e provas. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (HC 176.183 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/9/2018)  



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente